Tribunal: STF
Processo: RHC 50966
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO.
CONFIGURA-SE, NÃO PELA SUA PUBLICIDADE. NOTORIEDADE OU
INDERTERMMINAÇÃO DE CRIMES, BASTANDO ORGANIZAÇÃO RUDIMENTAR, CAPAZZ
DE LEVAR A CABO O FIM VISADO; 2) A CIRCUNSTANCIA DE UM DOS
INTEGRANTES DO BANDO SOFRER DA FACULDADE MENTAIS NÃO DESCARACTERIZA
O CRIME DE QUE SE TRATA; 3) MATÉRIA DE PROVA, A EXIGIR AMPLO DEBATE,
INCABIVEL NO ÂMBITO ESTRITO DO RREMEDIO CONSTITUCIONAL;
4) RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.